Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECUPERAÇÃO ENCERRADA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA.
I. Está sujeito aos efeitos da recuperação judicial crédito cujo fato gerador antecede o pedido respectivo, consoante a inteligência do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005.
II. O marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador e não a data do seu reconhecimento judicial.
III. O encerramento da recuperação judicial não altera o critério de aferição do crédito concursal, devendo a habilitação retardatária ser pleiteada na forma do artigo 10, §§ 6o e 9o, da Lei 11.101/2005.
IV. Em se tratando de crédito concursal, não pode prevalecer constrição determinada em cumprimento de sentença requerido pelo credor em face da empresa em recuperação judicial.
IV. Agravo de Instrumento provido.